Tribunal: TJPA
Processo: 0804254-16.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804254-16.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DAISE DO SOCORRO COSTA BARRETO

AUTORIDADE: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0804254-16.2023.8.14.00002

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: DAISE DO SOCORRO COSTA BARRETO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. VANTAGENS INERENTES AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR PROTELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Trata-se de embargos de declaração onde a embargante alega omissão no julgado, especificamente sobre a impossibilidade legal de estender aos servidores temporários vantagens próprias dos servidores efetivos, em violação ao art. 37, II, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 43 do STF.

A decisão embargada aborda claramente a questão do vínculo temporário da servidora e conclui que o ingresso no serviço público como servidor temporário não exclui o direito à percepção de vantagens inerentes ao cargo, como a gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei nº 7.442/2010.

Justifica-se a conclusão com base na jurisprudência deste Tribunal, que reconhece o direito de servidores temporários à gratificação de escolaridade, demonstrando o direito líquido e certo da impetrante à percepção da referida gratificação, desde que comprovada a obtenção de nível superior.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão Virtual da Seção de Direito Público, com início em 20 de agosto de 2024.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
(id n° 18140660) opostos pelo ESTADO DO PARÁ

em face do Acórdão de id n° 18067276, que concedeu a segurança pleiteada. Segue a ementa recorrida:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA AFASTADA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL SEGURANÇA CONCEDIDA, NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10.

Preliminar de impossibilidade de dilação probatória: o objeto da causa está limitado pela incidência ou não do direito pleiteado a impetrante, a qual já anexou provas de sua qualidade de professora não efetiva e que possui Licenciatura Plena. Preliminar Rejeitada.

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência ou não de direito líquido e certo da impetrante ao recebimento da gratificação de escolaridade para os professores de nível médio, previsto no art. 33 da Lei Estadual 7.442/10.

devido ao professor nível médio a percepção da gratificação por escolaridade, contudo, no percentual previsto no PCCR, por sei lei mais específica.

Deve ser aplicada a gratificação progressiva independentemente do tipo de vínculo que a Impetrante possui, no valor de 10% (dez por cento) por ano, com a limitação de 50% (cinquenta por cento).

Ao comprovar a obtenção do nível superior em face da conclusão do curso de licenciatura, a Impetrante terá direito ao recebimento da gratificação requerida, prevista no art. 33, da Lei Estadual nº 7.442/2010, até o limite de 50% (cinquenta por cento).

Segurança concedida.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que há omissão no julgado, quanto à impossibilidade legal de estender aos servidores temporários vantagens próprias dos servidores efetivos. da violação ao disposto no art. 37, ii, da constituição federal e da Súmula Vinculante nº 43 do STF.

Portanto, o Estado requer o provimento dos aclaratórios, para reconhecer a omissão apontada e denegar a segurança.

DAISE DO SOCORRO COSTA BARRETO apresentou contrarrazões (id n° 18354211).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, a embargante aponta a existência de omissão no julgado, quanto à impossibilidade legal de estender aos servidores temporários vantagens próprias dos servidores efetivos. da violação ao disposto no art. 37, ii, da constituição federal e da Súmula Vinculante nº 43 do STF.

No entanto, apesar da alegação do recorrente, entendo que a decisão foi proferida de modo claro e sem omissões, tendo em vista que tratou especificamente sobre a questão da servidora não ser efetiva.

A seguir, colaciono o trecho da decisão:

“Em sede de informações, a autoridade impetrada defende que a autora não faz jus ao recebimento da gratificação, em razão da ausência de vínculo efetivo. No entanto, este egrégio Tribunal entende que deve ser aplicada a gratificação progressiva independentemente do tipo de vínculo que a Impetrante possui, no valor de 10% (dez por cento) por ano, com a limitação de 50% (cinquenta por cento). Vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO. SEGURANÇA CONCEDIDA, NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DESTE TRIBUNAL. Alega que é servidora pública estadual não estável, exercendo o cargo de professora e se adequa à Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional, porque possui grau de nível superior e, por conta disso, há direito à verba de gratificação progressiva, na forma definida do art. 33 da Lei n.º 7.442/2010, ou seja, 10% (dez por cento) majorado a cada ano até o limite de 50% (cinquenta por cento).Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade com a comprovação da obtenção de licenciatura plena, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professoras de nível médio que alcançaram nível superior, aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. Segurança concedida à impetrante. ACÓRDÃO (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0810236- 16.2020.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Seção de Direito Público)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO-CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. 1. O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta do direito à percepção de vantagens inerentes ao cargo. 2. Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. 3. Segurança concedida por maioria. (TJ-PA - MS: 08004013820198140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/05/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2019)

Assim, ao comprovar a obtenção do nível superior em face da conclusão do curso de licenciatura (id n° 13187678 ), a Impetrante terá direito ao recebimento da gratificação requerida, prevista no art. 33, da Lei Estadual nº 7.442/2010, até o limite de 50% (cinquenta por cento).”

Outrossim, conforme mencionado no voto recorrido e uniformemente aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça, o ingresso no serviço público como servidor temporário não exclui o direito à percepção das vantagens inerentes ao cargo.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO NEGO PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 20 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2024